Tribunal: STF
Processo: SL 1322
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO QUE DETERMINA DEPÓSITO EM JUÍZO DE QUANTIA NO INTUITO DE RESGUARDAR DIREITO. RISCO DE LESÃO À ORDEM, À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Precedente: SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016. 



    2. In casu, a mera determinação de depósito em juízo de quantia no intuito de resguardar direito não tem aptidão de causar grave lesão ao interesse público a ensejar a concessão da suspensão de segurança.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.